Tribunal: TJSP
Processo: 3003677-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000876347.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo
de Instrumento no 3003677-26.2019.8.26.0000, da Comarca de
Santo André, em que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado MARCIA DE FATIMA CORDEIRO ESTOFADOS ME.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Recurso provido, V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 3003677-26.2019.8.26.0000 -SANTO ANDRÉ - VOTO 33.415
AGRAVO DE INSTRUMENTO 3003677-26.2019.8.26.0000.
COMARCA: SANTO ANDRÉ.
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
AGRAVADA: MARCIA DE FATIMA CORDEIRO ESTOFADOS ME.
VOTO 33.415.
EMENTA:
Agravo de instrumento. Execução fiscal.
Pretensão de juntada aos autos originários de extrato relativo à pesquisa de ativos financeiros da
agravada. Possibilidade. Acesso a essa
documentação que consubstancia garantir
à ora agravante o contraditório e a
ampla defesa. Recurso provido, portanto.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 15) interposto pela Fazenda do Estado
de São Paulo à respeitável decisão (folhas 57 a
59) pela qual, a propósito de execução fiscal
promovida contra Marcia de Fátima Cordeiro Estofados ME, indeferido pedido tendente à
exibição de extratos relacionados à negativa de
tentativa de bloqueio de ativos realizada mediante
sistema BACENJUD dado gozar de fé pública a
certidão pela qual atestada ter sido infrutífero o
resultado dessa pesquisa.
Essa agravante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) haver requerido penhora de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 3003677-26.2019.8.26.0000 -SANTO ANDRÉ - VOTO 33.415
dinheiro e aplicações financeiras pelo sistema
BACENJUD; b) em relação a esse pedido, houvera
apresentação de certidão pelo cartório no sentido
de ter sido infrutífera a diligência; c) objetivar
a publicidade do ato processual para apurar acerca
da correção das informações; d) cabimento deste
recurso; e) não constar da lei processual disposição acerca da presunção absoluta de
veracidade das certidões judiciais; f) dever ser
facultado às partes oportunidade para impugnação a
respeito; g) consideração aos princípios da impessoalidade, do contraditório e da ampla defesa; h) serem de relevo os arestos colacionados; i) prequestionamento; j) logo,
requerer a concessão de efeito ativo e, para o
final, objetivar o provimento deste recurso.
Não
se
concedeu
o
efeito
ativo
objetivado (folhas 10 a 13).
Não
fora
apresentada
resposta
ao
recurso em decorrência da não localização da
agravada (folhas 16).
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
dar
provimento
a
este
agravo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 3003677-26.2019.8.26.0000 -SANTO ANDRÉ - VOTO 33.415
A
propósito,
a
ora
agravante
promovera execução fiscal contra a recorrida, haja
vista
o
não
recolhimento
de
imposto
sobre
circulação de mercadorias e serviços (ICMS).
Outrossim, fora deferido pedido dessa
recorrente para penhora on-line, até o limite da
dívida, de numerário depositado em conta da
titularidade da executada, observado o CNPJ base
da devedora (folhas 47 dos autos originários).
Após essa tentativa de bloqueio de
ativos, sobreveio certidão exarada por funcionário
do Ofício judicial pela qual negativo o resultado
dessa pesquisa (folhas 49 dos autos principais).
Por essa razão, requerera a Fazenda
Pública agravante a juntada aos autos do extrato
comprobatório dessa tentativa de bloqueio de
ativos mediante o sistema Bacenjud (folhas 54 a 56
dos autos originários).
Contudo, essa solicitação fora indeferida pelo digno juiz da causa sob o
fundamento de terem fé pública as certidões
expedidas por servidores públicos (folhas 57 a 59
dos autos principais).
Sem desdouro a essa convicção do
douto magistrado, não se pode impedir a parte de
ter acesso aos documentos relativos à supradita
diligência, sob pena de não se lhe assegurarem o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 3003677-26.2019.8.26.0000 -SANTO ANDRÉ - VOTO 33.415
contraditório e a ampla defesa.
Com
efeito,
é
presente
poderem
existir eventuais equívocos na pesquisa realizada
e, tão somente por meio da análise da documentação
própria, se assegure à parte atendimento a esses
princípios constitucionais.
Logo,
e
como
inexiste
óbice
à
realização desse ato requerido, de rigor a juntada
aos autos originários do extrato comprobatório da
pesquisa de ativos financeiros da agravada para
conferência da regularidade da pesquisa efetuada
em relação ao CNPJ dessa empresa executada.
Nesse sentido, é também de relevo,
mutatis
mutandis,
aresto
desta
Corte
assim
ementado:
“Agravo de Instrumento Execução fiscal
Decisão que indeferiu o requerimento da Fazenda
Pública de expedição de extrato de pesquisa de ativos
financeiros
Possibilidade
Direito à obtenção das
informações resultantes da tentativa de bloqueio

Observância aos princípios do contraditório e da ampla
defesa Precedentes desta Egrégia Corte Provimento
do recurso, consoante especificado.”1
1 Agravo de instrumento 3001513-25.2018.8.26.0000, relator o desembargador Osvaldo Magalhães, 4a
Câmara de Direito Público, julgamento em 25 de junho de 2018. Nesse sentido, ainda, são de
consideração os seguintes acórdãos: agravo de instrumento 3001403-26.2018.8.26.0000, relator o
desembargador Paulo Dimas Mascaretti, 8a Câmara de Direito Público, julgamento em 13 de junho de
2018 e agravo de instrumento 3000786-66.2018.8.26.0000, relator o desembargador Souza Meirelles, 12a
Câmara de Direito Público, julgamento em 4 de junho de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 3003677-26.2019.8.26.0000 -SANTO ANDRÉ - VOTO 33.415
À vista do exposto, dá-se provimento
ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.